Tribunal: TJES
Processo: 5003990-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003990-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: LEONARDO BENTO CAVALCANTE

JUÍZO PROLATOR:
VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA – DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Município contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para assegurar a participação de candidato autodeclarado negro na prova de capacidade física de concurso público para o cargo de Guarda Municipal, bem como suspendeu o ato da comissão de heteroidentificação que o excluiu da lista de cotistas raciais.

2. Decisão recorrida fundamentada na ausência de motivação objetiva do ato administrativo e na plausibilidade do direito invocado, diante das características fenotípicas do candidato e de sua classificação dentro do limite de convocação para a fase subsequente do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exclusão de candidato do sistema de cotas raciais, após avaliação por comissão de heteroidentificação, quando o ato administrativo carece de motivação específica e de critérios objetivos explicitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As regras editalícias vinculam a Administração e os candidatos, mas os atos praticados no âmbito do concurso público permanecem sujeitos ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário.

5. A constitucionalidade do procedimento de heteroidentificação, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, não afasta a exigência de motivação adequada, objetividade e respeito ao contraditório e à ampla defesa.

6. A exclusão do candidato mostrou-se desarrazoada e desproporcional, diante da ausência de justificativa pormenorizada pela comissão avaliadora e da existência de elementos visuais compatíveis com a autodeclaração racial.

7. A manutenção da tutela de urgência não causa prejuízo relevante à Administração, uma vez que o candidato também se encontrava classificado dentro do número de convocados para o teste físico na ampla concorrência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O procedimento de heteroidentificação em concursos públicos é constitucional, mas exige motivação objetiva e explícita do ato administrativo. 2. A ausência de fundamentação específica na exclusão de candidato do sistema de cotas autoriza o controle jurisdicional de legalidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput; Lei nº 12.990/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC nº 41, Plenário; STJ, RMS nº 61.984, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25.08.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.997.905, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 10.10.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003990-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: LEONARDO BENTO CAVALCANTE e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Município contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para assegurar a participação de candidato autodeclarado negro na prova de capacidade física de concurso público para o cargo de Guarda Municipal, bem como suspendeu o ato da comissão de heteroidentificação que o excluiu da lista de cotistas raciais.

2. Decisão recorrida fundamentada na ausência de motivação objetiva do ato administrativo e na plausibilidade do direito invocado, diante das características fenotípicas do candidato e de sua classificação dentro do limite de convocação para a fase subsequente do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exclusão de candidato do sistema de cotas raciais, após avaliação por comissão de heteroidentificação, quando o ato administrativo carece de motivação específica e de critérios objetivos explicitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As regras editalícias vinculam a Administração e os candidatos, mas os atos praticados no âmbito do concurso público permanecem sujeitos ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário.

5. A constitucionalidade do procedimento de heteroidentificação, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, não afasta a exigência de motivação adequada, objetividade e respeito ao contraditório e à ampla defesa.

6. A exclusão do candidato mostrou-se desarrazoada e desproporcional, diante da ausência de justificativa pormenorizada pela comissão avaliadora e da existência de elementos visuais compatíveis com a autodeclaração racial.

7. A manutenção da tutela de urgência não causa prejuízo relevante à Administração, uma vez que o candidato também se encontrava classificado dentro do número de convocados para o teste físico na ampla concorrência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O procedimento de heteroidentificação em concursos públicos é constitucional, mas exige motivação objetiva e explícita do ato administrativo. 2. A ausência de fundamentação específica na exclusão de candidato do sistema de cotas autoriza o controle jurisdicional de legalidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput; Lei nº 12.990/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADC nº 41, Plenário; STJ, RMS nº 61.984, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 25.08.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.997.905, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 10.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003990-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: LEONARDO BENTO CAVALCANTE

JUÍZO PROLATOR:
VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA – DRA. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, nos autos da ação ordinária movida por
LEONARDO BENTO CAVALCANTE
, deferiu a tutela de urgência para garantir a participação do autor na prova de capacidade física do concurso para o cargo de Agente Comunitário de Segurança (Guarda Municipal), bem como suspender o ato da Comissão de Heteroidentificação que o excluiu da lista de cotistas raciais.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 7845938), que:
(i)
a intervenção judicial no mérito administrativo viola a separação de Poderes e a isonomia entre os candidatos;
(ii)
o Supremo Tribunal Federal, na ADC 41, chancelou a validade dos critérios de heteroidentificação;
(iii)
o procedimento observou o edital e a Portaria Normativa nº 4/2018, fundando-se em traços fenotípicos observados no momento da entrevista;
(iv)
a inclusão do agravado prejudica a ordem classificatória e a esfera jurídica de terceiros; e que
(v)
o candidato não esgotou a via administrativa.

Foi indeferido o efeito suspensivo (ID 7861259).

O Município interpôs Agravo Interno (ID 9787378) contra referida decisão.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme certidões de decurso de prazo nos IDs 9859584 e 16006334.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

De imediato, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto contra o indeferimento da liminar recursal, tendo em vista que o presente julgamento exaure a análise do mérito do recurso principal, perdendo o incidente o seu objeto.

Quanto ao mérito da insurgência municipal, a controvérsia gravita em torno da legalidade da exclusão de candidato autodeclarado negro do sistema de cotas, após parecer desfavorável de comissão de heteroidentificação.

Como cediço, a jurisprudência dos Tribunais pátrios, notadamente a do C. Superior Tribunal de Justiça, é uníssona em proclamar que o edital caracteriza-se como lei interna de concursos públicos e de processos seletivos simplificados, estando tanto a Administração Pública quanto os candidatos sujeitos às normas que regem o certame. Veja-se:

DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REGRAS EDITALÍCIAS VINCULAM A ADMINISTRAÇÃO E OS CANDIDATOS PARTICIPANTES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VIA ESCOLHIDA NÃO SE PRESTA À PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO. I - Da leitura do acórdão mencionado, conclui-se que a decisão proferida pelo Tribunal a quo não merece reparos, eis que se encontra em consonância com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça. II -
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital.
III - Forçoso concluir que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo não merece reparos, haja vista em consonância com o entendimento prevalente nesta Corte Superior. IV - Não se presta a via escolhida como meio para produção de prova, além do que deve ser trazido de plano na exordial, não sendo suficiente o conjunto fático-probatório à conclusão pela existência de direito líquido e certo a amparar o pleito do impetrante e não sendo possível a dilação probatória em mandado de segurança. V - Recurso desprovido. (STJ - RMS: 61984 MA 2019/0299646-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 25/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Ademais, sem perder de vista a referida premissa, registre-se que o C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 41, declarou a plena constitucionalidade dos mecanismos de heteroidentificação como critério complementar à autodeclaração, visando garantir a efetividade da política de ações afirmativas. Vale citar:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CANDIDATO COTISTA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART . 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF, é legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
.
III - A exclusão do candidato pelo critério da heteroidentificação, seja pela constatação de fraude, seja pela aferição do fenótipo ou qualquer outro fundamento, exige o franqueamento do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1997905 RS 2022/0112605-0, Data de Julgamento: 10/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2022)

Contudo, tal prerrogativa administrativa não confere à banca avaliadora um poder absoluto ou imune ao controle de legalidade, especialmente quando o ato se distancia dos deveres de motivação e objetividade.

No caso
sub examine
, a questão esbarra justamente neste ponto, como se verifica da acertada decisão de primeiro grau ao apontar a fragilidade do ato administrativo desclassificatório, cujas razões adoto integralmente:

“
In casu, em sede de exame perfunctório, vejo que o parâmetro para o processo de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclaram negros no certame é genérico e sem objetividade (subitem 9.2.7), uma vez que apenas indica que será avaliado o critério fenotípico, sem pormenorizar as características a serem consideradas, como por exemplo, tipo de cabelo, cor da pele e dos olhos, tamanho do nariz.

Ademais,
a comissão de heteroidentificação sequer declina os motivos que levaram a exclusão do requerente da lista de cotas
.

Nesses moldes, entendo que, a princípio, a exclusão do autor das vagas reservadas aos candidatos que se autodeclararam negros é indevida.

Não bastasse isso,
numa primeira análise dos autos, as fotografias colacionadas na exordial revelam que o autor possui sim características fenotípicas de negro, tal como, coloração da pele, formato do nariz e boca, próprios de traços negroide, o que põe em dúvida a decisão da Comissão de Heteroidentificação
.

Por derradeiro, embora excluído indevidamente da lista das cotas, observo também, nessa fase inicial, que o autor foi classificado na posição 730º na prova objetiva (ID 37224072). Todavia, não foi convocado para a prova física (ID 37224071) conforme previsto no subtitem 10.1 do Edital, in verbis: ‘10.1. Serão convocados para participar da Prova de Capacidade Física até 750º classificado e aprovado na 1ª Fase’.

Portanto, seja por um ou por outro motivo, tenho que deve ser garantido o direito do autor de participar do TAF, porquanto presente a plausibilidade do direito invocado, cuja medida além de revelar prudente, não causará nenhum prejuízo à parte contrária.
”

O exame de idoneidade e enquadramento em critérios de cotas está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser analisado pelo Poder Judiciário. Entretanto, admite-se a incursão jurisdicional no caso concreto, eis que o ato atacado se mostra desproporcional, desarrazoado e carente de motivação idônea.

Registra-se que, de fato, o documento com foto (ID 37224064 dos autos originários), bem como as inúmeras fotografias que instruem o feito na origem (ID 37224076 dos autos originários), denotam que o ora autor e agravado possui sim características fenotípicas compatíveis com sua autodeclaração.

Ademais, a administração não demonstrou, nem mesmo na peça recursal sob análise, quais critérios adotou para negar ao candidato o prosseguimento no certame na qualidade de cotista, o que também não ocorreu na esfera administrativa.

A jurisprudência pátria reforça que a ausência de traços fenotípicos deve ser constatada mediante critérios claros e fundamentados, sob pena de nulidade. Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. COTA RACIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. AUTODECLARAÇÃO ÉTNICA. CRITÉRIO RELATIVO. REAVALIAÇÃO POR BANCA ESPECIALIZADA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE. CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO IBGE. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO SEM CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. PENALIDADE DE ELIMINAÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI 12.990/2014. PERMANÊNCIA NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA DO RÉU E DESPROVIDA DO AUTOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Não deve o Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise do mérito administrativo, sobretudo quando observadas as previsões legais e do edital, bem como concedida ao postulante oportunidade de contraditório e à ampla defesa
.
2.

A heteroidentificação do candidato observou os critérios objetivamente estabelecidos na Lei no. 12.990/2014 e no Edital. A ausência de traços fenótipos, conforme constatado pela banca especializada, torna o candidato inapto para integrar a lista de cota racial. Inexistindo claros e evidentes elementos que infirmem as conclusões da banca, resta vedado ao Poder Judiciário se pronunciar de modo diverso, sob pena de ingressar no mérito do ato administrativo
.
[...] (TJ-DF 07008784020228070001 1711143, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/06/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/06/2023)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO . SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. LEGALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO DE CANDIDATO NOS REQUISITOS PARA INCLUSÃO NA LISTA DE COTAS RACIAIS . PREVISÃO NO EDITAL. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA. PROVIMENTO NEGADO. 1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Administração e ao Secretário da Fazenda Pública, ambos do Estado da Bahia, consistente na exclusão da parte do concurso público para provimento de cargos de Auditor Fiscal / Tecnologia da Informação, regido pelo Edital SAEB/01/2019.2.
O entendimento desta Corte Superior é firme no sentido de que o critério de orientação para a confirmação do direito à concorrência especial há de fundar-se no fenótipo e não meramente no genótipo, na ancestralidade do candidato
. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é rigorosamente torrencial e uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições do edital como garantia do princípio da igualdade, sem que isso signifique submissão alguma às exigências de ordem meramente positivistas. 4.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
[...] (STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 69978 BA 2022/0327028-1, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Portanto, a ausência de justificativa pormenorizada para a exclusão do candidato, aliada à sua classificação na ampla concorrência dentro do limite de convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF), revela que a manutenção da decisão agravada é medida de prudência que resguarda o resultado útil do processo sem impor gravame insuportável ao ente público.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão de primeiro grau. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual dia 16/03/2026 a 20/03/2026

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003990-75.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADOS:
LEONARDO BENTO CAVALCANTE E INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL - IDECAN

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, a questão jurídica em exame nestes autos tangencia os limites da sindicabilidade judicial sobre os atos administrativos emanados por comissões de heteroidentificação em concursos públicos.

Muito bem. Após percuciente análise do feito e dos judiciosos fundamentos lançados pelo Em. Des. Relator Aldary Nunes Junior, peço a mais respeitosa vênia para inaugurar a divergência.

De início, friso que a política de ações afirmativas, chancelada pela Suprema Corte no julgamento da ADC nº 41, erigiu a heteroidentificação como mecanismo legítimo e necessário para o controle da autodeclaração racial, visando a coibir fraudes e garantir que a reparação histórica alcance seus verdadeiros destinatários.

Nesse sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento, recentemente reafirmado no bojo do Tema nº 1420 da Repercussão Geral (ARE 1.553.243/CE), de que o controle jurisdicional sobre tais atos administrativos é plenamente possível, porém adstrito à verificação da regularidade procedimental, notadamente a garantia do contraditório, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana, e à conformidade legal e editalícia.

Nesse rumo, a interpretação adotada pelo Pretório Excelso, em harmonia com a
ratio decidendi
do Tema de Repercussão Geral nº 485 (RE 632.853), impõe uma fronteira intransponível ao Poder Judiciário, qual seja, de que lhe é defeso substituir-se à banca examinadora para reavaliar o mérito do ato administrativo, salvo na ocorrência de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Dessa maneira, o exame feito pelo Poder Judiciário não pode transmudar o magistrado em uma instância revisora dos fenótipos, pois a controvérsia acerca da adequação dos critérios utilizados pela comissão avaliadora ostenta natureza eminentemente fática e demanda a escorreita análise das cláusulas do edital, não cabendo ao julgador, de forma unilateral, sobrepor a sua percepção visual à avaliação técnica e presencial realizada pelos membros da comissão.

Sob esse prisma, verifico que o subitem 9.2.7 do Edital nº 001/2023 - SEGEPLAN previu expressamente que “
a Comissão de Avaliação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato no Concurso
”.

Assim, a alegação de que a norma editalícia seria genérica não tem o condão de, por si só, fulminar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo desclassificatório, uma vez que a comissão de heteroidentificação, no exercício de sua discricionariedade técnica, avaliou o candidato presencialmente, momento em que pôde aferir, de forma global e contextualizada, os traços fenotípicos aptos ou não a ensejar a percepção social de pertencimento ao grupo racial negro.

Com efeito, a decisão agravada, ratificada pelo voto de relatoria, fundamentou a concessão da tutela de urgência preponderantemente na análise de fotografias colacionadas pelo próprio candidato agravado na exordial. Ocorre que, com a máxima vênia, tais provas possuem natureza estática e indubitavelmente suscetível a variações de iluminação, ângulo, exposição e qualidade de captura.

Justamente por isso, entendo que firmar o entendimento com base em fotografias para desconstituir um laudo presencial emitido por uma comissão especializada subverte a lógica da separação dos Poderes e da presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública.

Com a devida vênia ao Em. Des. Relator, seguir a linha de raciocínio contida no voto de Sua Excelência importa em reconhecer uma substituição indevida do juízo de valor da banca pelo juízo de valor do próprio magistrado, conduta expressamente rechaçada pelo Tema nº 485 do STF.

Ademais, no que tange à higidez do procedimento, não vislumbro, neste juízo perfunctório próprio do agravo de instrumento, a demonstração inafastável de que o município agravante tenha cerceado o direito de defesa do primeiro agravado na seara administrativa.

Saliento que a ausência de motivação exaustiva ou de um laudo pormenorizado de cada traço facial, nariz, boca, cabelo, não traduz, por si só, em ilegalidade, desde que o parecer conclusivo ateste a incompatibilidade do fenótipo do candidato com as exigências para o preenchimento das vagas reservadas, como se vê dos id. nº 37224067, 37224069 e 40494407 dos autos de origem.

De mais a mais, a constatação definitiva acerca de eventual arbitrariedade da comissão demanda, impreterivelmente, a verticalização da cognição e a devida dilação probatória no juízo de origem, sendo incompatível com a via estreita e sumária da tutela de urgência.

Por todo o exposto, renovando o meu mais elevado respeito aos judiciosos fundamentos expostos pelo Em. Des. Relator Aldary Nunes Junior,
DIVIRJO
de Sua Excelência para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão de primeiro grau e revogar a tutela de urgência outrora concedida, mantendo hígido o ato administrativo emanado pela comissão de heteroidentificação até ulterior deliberação exauriente no feito principal, julgando prejudicado o agravo interno ora interposto.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora